Tribunal: STF
Processo: ARE 1592629
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário Com Agravo. Fundo de garantia por tempo de serviço. Correção monetária. Índice oficial de inflação (IPCA). Modulação de efeitos. Efeitos prospectivos. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Honorários advocatícios. Alegada ofensa ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB. Tema RG nº 660. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual se aplicou o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF, sobre a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e fixou verba honorária.
2.  A recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II e LIV, e 7º, inc. I, da Constituição da República, argumentando que no acórdão recorrido aplicou-se o entendimento da ADI nº 5.090/DF para período anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, desconsiderando a modulação de efeitos ex nunc. Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais viola o art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República, pois a recorrente teria sido vencedora na demanda.
3.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância com a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF, e que a questão dos honorários advocatícios foi decidida sob o enfoque da legislação infraconstitucional.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido, ao aplicar o entendimento da ADI nº 5.090/DF para período anterior à sua modulação de efeitos, violou os arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. I, da Constituição da República; e (ii) estabelecer se a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais violou o art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
5.  O acórdão recorrido, ao adotar a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento em 17 de junho de 2024, está em consonância com o entendimento da Suprema Corte.
6.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), mas modulou os efeitos para que a decisão produzisse efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, não admitindo a recomposição financeira de perdas passadas.
7.  A conclusão do acórdão recorrido para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF não destoou do entendimento da Suprema Corte.
8. Em relação à condenação em honorários advocatícios, a alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República, por desrespeito ao devido processo legal, demandaria o exame de normas de natureza infraconstitucional.
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
10. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
11. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade de incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
12. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DA CONTA VINCULADA. JUROS. UTILIZAÇÃO DA TR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÍNDICE. PODER EXECUTIVO. AGU. CENTRAIS SINDICAIS. ACORDO. AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA. ADI 5090/STF. EFICÁCIA VINCULANTE. EFEITO EX NUNC. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
- Deve haver proporção entre os critérios de correção monetária e de juros utilizados pela CEF para, de um lado, remunerar cada uma das contas vinculadas (direito fundamental do trabalhador) e, de outro lado, financiar políticas públicas com o montante acumulado de todo o FGTS. Essa ratio tem movido o legislador ordinário, tais na Lei nº 8.177/1991 (art. 12, 17 e demais aplicáveis) e na Lei nº 8.660/1993, dispondo sobre a TR e sua periodicidade de cálculo, bem como a jurisprudência (p. ex., na ADI 493/DF, ADI 4357, Súmula 459/STJ e Tema 731/STJ). Ademais, há limites para a judicialização, considerando que a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em favor do primado da livre iniciativa, da responsabilidade fiscal, da criação de despesas obrigatórias e da previsibilidade (ou calculabilidade) ínsita à segurança jurídica. 
- Pautado na autonomia privada coletiva (art. 7º, XXVI, da Constituição), em 03/04/2024 foi celebrado acordo entre a AGU e as quatro maiores centrais sindicais do País, para que ao FGTS seja assegurado, no mínimo, a atualização pelo IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo (formado por empresários, trabalhadores e o governo) determinar a forma de compensação nos anos em que a TR, mais 3% a.a., e mais distribuição dos resultados auferidos, não alcançarem o IPCA. 
- Então, sobreveio decisão definitiva do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), para que às contas vinculadas do FGTS seja aplicado o seguinte entendimento: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”. 
- No Informativo STF 1141, de 21/06/2024, constam anotações sobre o julgamento da ADI 5090, merecendo destaque que “O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação (IPCA) deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador (CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 170, III).”. 
- Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção (dado o efeito ex nunc na ADI 5090/STF), e respeitando o decidido na ADI 2736/STF e no Tema 116/STF (sobre o art. 29-C, da Lei nº 8.036/1990) e no Tema 1076/STJ (sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa (correspondente ao benefício econômico estimado pelas partes), conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015, observando-se o art. 98, § 3º, do mesmo código; e b) a CEF deve honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado para ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções. 
- Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 47, p. 7-8).

2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 65).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Caixa Econômica Federal (CEF) aponta violados os arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. I, da Constituição da República e “o entendimento adotado pelo STF na ADI nº 5.090” (e-doc. 73, p. 3). 

3.1. Alega que “a interpretação dada pelo STF aos arts. 5º, II e 7º, I, CR foi a de que o índice aplicado até a data da decisão (isto é, a TR) estava correto e que outro critério seria adotado (respeito ao IPC-A como mínimo) apenas a partir da decisão. No caso dos presentes autos, a parte contrária reclama a aplicação de outro índice para período anterior à decisão do STF, de modo que não seria aplicável a decisão da corte superior. Entretanto, o acórdão recorrido determinou a aplicação do entendimento adotado pelo STF na ADI nº 5.090 sem considerar a especificidade do caso concreto. Com isso, houve a violação dos dispositivos constitucionais mencionados pois a orientação adotada é diversa daquela conferida pelo STF acerca da questão do índice de correção dos saldos de contas vinculadas do FGTS” (e-doc. 73, p. 5).

3.2. Aponta que “a CAIXA restou integralmente vencedora na demanda e não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A condenação da CAIXA o pagamento de verbas honorárias sucumbenciais viola o art. 5º, LIV, CR pois desrespeita o devido processo legal. Segundo referido dispositivo legal, a decisão judicial somente pode produzir efeito sobre bens e liberdade pessoais se precedida do devido processo legal. De acordo com o art. 85, caput, CPC, somente o vencido é obrigado a pagar honorários ao advogado da parte contrária. No caso dos autos, a CAIXA é vencedora pois aplicou, no período pretérito à ADI 5.090, o índice de correção monetária considerado pelo STF como o adequado” (e-doc. 73, p. 5).

3.3. Ao final, pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão recorrida com base na contrariedade aos arts. 5º, II e 7º, I, CR” (e-doc. 73, p. 6).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:

“(...) constata-se que o acórdão recorrido, ao adotar decisão definitiva do STF na ADI 5.090, concluída em 12/06/2024, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), está em consonância com o decidido pela Suprema Corte na mencionada ação direta (ADI 5.090), a justificar a não admissão do presente recurso. 
Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, é certo que o acórdão impugnado foi decidido sob o enfoque da legislação infraconstitucional. Possível aferir, portanto, que ofensas à Constituição teriam ocorrido, em tese, apenas de forma indireta ou reflexa. 
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento no sentido do não cabimento do recurso extraordinário em situações nas quais a verificação da alegada ofensa ao texto constitucional depende de cotejo com a legislação infraconstitucional.” (e-doc. 83, p. 12).

5. A agravante argumenta que “a pretensão vertida no recurso extraordinário da CAIXA pressupõe análise de aplicação direta de norma constitucional” (e-doc. 88, p. 3). 

É o relatório

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.
 
7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:

“Trata-se de apelação cujo objeto diz respeito à remuneração de contas vinculadas do FGTS por critério distinto da TR. 
Com o regular processamento, e com contrarrazões, o recurso teve sobrestamento determinado por conta da pendência de julgamento da ADI 5090 pelo c.STF que, agora já realizado, enseja o pronunciamento deste e.TRF.
(...) sobreveio a decisão do Pleno do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024 (Ata de Julgamento divulgada no DJe em 14/06/2024, e publicada em 17/06/2024), dando novos parâmetros para a remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Eis a proclamação do resultado:
(...)
No Informativo STF 1141, de 21/06/2024, constam as seguintes anotações sobre o julgamento da ADI 5090:
(...)
Em suma, segundo decisão definitiva do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), às contas vinculadas do FGTS deve ser aplicado o seguinte entendimento: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação”.
A posição pronunciada pelo e.STF na ADI 5090 tem eficácia vinculante, encerrando a discussão jurídica sobre a controvérsia, incluindo a atribuição de efeitos ex nunc (a contar da data de publicação da ata do julgamento). 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte-autora, para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado pelo e.STF no julgamento da ADI 5090, nos termos da fundamentação.
Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção (dado o efeito ex nunc na ADI 5090/STF), e respeitando o decidido na ADI 2736/STF e no Tema 116/STF (sobre o art. 29-C, da Lei nº 8.036/1990) e no Tema 1076/STJ (sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa (correspondente ao benefício econômico estimado pelas partes), conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015, observando-se o art. 98, § 3º, do mesmo código; e b) a CEF deve honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado para ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções.” (e-doc. 47, p. 1-8).

7.1. Do julgamento do acórdão integrativo, embargos de declaração, o Tribunal de origem fez constar:

“(...) Com efeito, a 2ª Turma desta C. Corte Regional deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte-autora, uma vez que o feito sub judice se amolda perfeitamente ao que restou decidido pelo e.STF na ADI 5090. A eficácia vinculante da ação de controle de constitucionalidade abstrato impõe a procedência parcial do pedido (e não um julgamento de improcedência, tal qual argumentado), notadamente quanto aos efeitos ex nunc (a contar da data de publicação da ata do julgamento) e prospectivo (a ser cumprindo como obrigação de fazer). 
Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e.STF, na ADI 5090, tenha como pressuposto objetivo o acordo firmado (em 03/04/2024) entre a Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta, concluindo pela procedência parcial do pedido (notadamente em seus efeitos prospectivos). Por consequência, caracterizado o interesse de agir nesta ação, para que essa decisão vinculante do e.STF seja aplicada ao presente caso concreto (especialmente para verificar a existência de eventual distinção ou superação), assim como reiteradamente se dá em controle abstrato e no sistema de precedentes qualificados.” (e-doc. 65, p. 3).

8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.090/DF, embora tenha reconhecido o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), houve modulação de efeitos para que a decisão produzisse efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), não se admitindo, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de perdas passadas. Nesse sentido:

“Sobre Repercussão Geral: Direito Constitucional - Fundo de Garantia por tempo de Serviço - Remuneração das Contas Vinculadas - Substituição Isolada da TR – Impossibilidade - ADI 5.090. Modulação dos Efeitos. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba, que manteve sentença de improcedência da pretensão de substituição do índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se refere à possibilidade de substituição da Taxa Referencial por índice oficial de inflação, para correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido aplicou adequadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.090). 4. A pretensão de substituição isolada da TR mostra-se inviável, por comprometer o equilíbrio atuarial e financeiro do Fundo e a realização de suas finalidades sociais. 5. Conforme modulação de efeitos fixada na ADI nº 5.090, os novos parâmetros de remuneração devem ser aplicados somente a partir da data de publicação da ata de julgamento. IV. Dispositivo e tese 5. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de julgamento: É constitucional a fórmula legal de remuneração das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição de lucros), desde que assegurada pelo órgão gestor, no mínimo, correção igual ao índice oficial de inflação; vedada, em qualquer caso, a aplicação retroativa da nova sistemática, observada a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 5.090.”
(ARE nº 1.573.884-RG/PB, Tema RG nº 1.444, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/02/2026, p. 06/03/2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS). Correção monetária. ADI 5090. índice oficial de inflação (IPCA). ‘Modulação de efeitos. Recomposição de Perdas passadas. Impossibilidade. Honorários majorados. Agravo Interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação do Índice Oficial de Inflação (IPCA) na remuneração de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2. O recorrente buscou a recomposição financeira de saldos do FGTS por índice distinto da Taxa Referencial (TR) para períodos anteriores à data de modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, alegando violação a diversos dispositivos constitucionais. 3. O Tribunal de origem havia inadmitido o recurso extraordinário por entender que a decisão recorrida estava alinhada ao julgamento da ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos para aplicação futura do IPCA. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao aplicar os efeitos prospectivos da ADI 5090 sobre a remuneração das contas do FGTS, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, que reconheceu o direito à remuneração das contas do FGTS em valor que garanta, no mínimo, o Índice Oficial de Inflação (IPCA), mas modulou os efeitos para que tal aplicação ocorra apenas a partir de 17 de junho de 2024 (data de publicação da ata de julgamento). 6. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de alegadas perdas passadas anteriores à modulação de efeitos da ADI 5090. IV. Dispositivo 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.569.824-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/11/2025, p. 24/11/2025).

8.1. A conclusão do acórdão recorrido, “para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado pelo e.STF no julgamento da ADI 5090” (e-doc. 47, p. 6), com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), não destoou do entendimento deste STF.

9. Em relação ao argumento de que “a condenação da CAIXA o pagamento de verbas honorárias sucumbenciais viola o art. 5º, LIV, CR pois desrespeita o devido processo legal” (e-doc. 73, p. 5),  aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. 

9.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 47, p. 6), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.
 
Brasília, 18 de março de 2026.	
  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator